Tribunal: TJPA
Processo: 0801733-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801733-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0801733-30.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPVA. RESPONSABILIDADE DO ARRENDANTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de créditos de IPVA referentes aos exercícios de 2015 a 2019, no valor de R$ 49.790,73, com base em CDAs vinculadas a veículos em contratos de arrendamento mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão prescritos os créditos tributários de IPVA relativos ao exercício de 2015; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira arrendante mediante exceção de pré-executividade, à luz da alegada baixa de gravame antes do fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança judicial do IPVA é de cinco anos, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao vencimento da obrigação, conforme o art. 174 do CTN e a tese fixada no Tema 903 do STJ.

A análise das CDAs anexadas aos autos permite verificar que os créditos relativos ao exercício de 2015 estão fulminados pela prescrição, pois a execução fiscal foi ajuizada em janeiro de 2021, ultrapassando o quinquênio legal.

A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, pois sua verificação demanda dilação probatória, especialmente quanto à comprovação da efetiva transferência de propriedade dos veículos, não bastando a simples baixa do gravame no SNG.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 393) admite a exceção de pré-executividade apenas para matérias de ordem pública que prescindam de prova, o que não se verifica no caso da responsabilidade tributária do arrendante.

A responsabilidade solidária do proprietário formal do veículo, até a efetiva transferência junto ao órgão competente, justifica a manutenção do banco no polo passivo da execução para os exercícios não atingidos pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da execução fiscal de IPVA tem início no primeiro dia útil seguinte ao vencimento do tributo, sendo possível o reconhecimento da prescrição parcial em sede de agravo de instrumento.

A exceção de pré-executividade é incabível para afastar a legitimidade passiva do arrendante quando a controvérsia exige prova da efetiva transferência do veículo, sendo inviável sua apreciação sem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 149 e 174; CPC/2015, arts. 300, 487, II, 932, V, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.320.825/RJ (Tema 903), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1782608/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.05.2020; STF, RE 1.355.870 RG, Tema 1153, j. 30.06.2022; TJPA, Ap Cív 0842103-31.2019.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina, j. 24.02.2025; TJPA, Ap Cív 0002026-19.2010.8.14.0013, Rel. Des. José Maria, j. 28.04.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 16/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0806808-59.2021.8.14.0301, rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo ora agravante.

Na ação de origem, o Estado do Pará promove execução fiscal contra o Banco Volkswagen S.A., com o escopo de cobrar créditos tributários relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, referentes aos exercícios de 2015 a 2019, no montante de R$ 49.790,73 (quarenta e nove mil, setecentos e noventa reais e setenta e três centavos), já acrescido de multa e demais consectários legais, com base em diversas Certidões de Dívida Ativa – CDAs.

O Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)Por esse motivo, o STJ entende também que a ilegitimidade passiva não pode ser alegada em sede de exceção de pré-executividade. Seria necessário que houvesse dilação probatória, o que é vedado pelo tribunal.

Ademais, nos termos do art. 174 do CTN, não se verifica a ocorrência de prescrição originária nos autos.

Pelo exposto, estando o processo de Execução Fiscal em total coerência ao previsto no Código Tributário Nacional, julgo improcedente a presente exceção de pré-executividade.”

Inconformado com a decisão, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, alegou, inicialmente, a ocorrência da prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2015, sustentando que a contagem do prazo prescricional se inicia no dia seguinte ao vencimento da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ no Recurso Especial nº 1.320.825/RJ.

Argumenta que o despacho citatório somente ocorreu em 25/01/2021, ultrapassando o quinquênio legal.

Ainda, sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando que os veículos mencionados nas CDAs estavam vinculados a contratos de arrendamento mercantil, com baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG) antes da ocorrência dos fatos geradores, fato que lhe retiraria a condição de sujeito passivo da obrigação tributária. Sustenta que a análise da prescrição e da ilegitimidade passiva prescinde de dilação probatória, sendo possível seu reconhecimento ex officio e de plano, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, com posterior provimento do recurso para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a prescrição do exercício de 2015 e a ilegitimidade passiva da agravante, com extinção da execução fiscal em seu desfavor.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por entender que não restaram suficientemente demonstrados, de plano, os requisitos autorizadores para a concessão da medida, especialmente diante da necessidade de maior dilação probatória quanto à alegada baixa dos gravames e inexistência de responsabilidade tributária.

A parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo, em síntese, que não há que se falar em prescrição, considerando-se como termo inicial a data de vencimento da obrigação tributária. Defende a legitimidade da agravante como sujeito passivo da execução, pois, nos contratos de arrendamento mercantil, a propriedade do veículo permanece com o arrendador até a efetiva opção de compra e transferência junto ao DETRAN.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do
Parquet
no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a questão em análise reside em verificar se houve acerto na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, diante da necessidade de dilação probatória e de inocorrência de prescrição originária.

-Quanto à prescrição originária.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão executiva versa sobre créditos de IPVA dos exercícios de 2015 a 2019..

No entanto, apenas aponta a ocorrência da prescrição originária relativo ao exercício de 2015, a qual foi afastada a tese pelo juízo, sob o simples argumento de que “nos termos do art. 174 do CTN, não se verifica a ocorrência de prescrição originária nos autos”.

No que tange à matéria, cumpre salientar que a prescrição originária se encontra disciplinada no caput do artigo 174 do Código Tributário Nacional. Consoante o disposto no referido preceito normativo, o prazo prescricional para a Fazenda Pública exercer a pretensão de cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados a partir da constituição definitiva do referido crédito, a qual se perfaz no primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigação tributária.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva .

O marco inicial da contagem do prazo prescricional deve ser considerado o primeiro dia útil subsequente ao vencimento da obrigação tributária, sendo irrelevante, para tal finalidade, a data de inscrição do crédito em dívida ativa.

Nessa linha, observa-se que o período de referência constante das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) mencionadas — compreendido no ano de 2015— constitui o marco inaugural da prescrição. Diante disso, impõe-se a verificação de quais desses créditos já se encontram atingidos pela prescrição, hipótese em que deverá ser reconhecida a extinção da pretensão de cobrança fiscal, por ausência de tempestividade do ente tributante.

Com relação ao assunto, o STJ já se manifestou através do Tema 903:

"A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário , iniciando -se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação."

No caso concreto, considerando que o Estado do Pará não envia boletos para o pagamento do IPVA, o referido tributo é lançado de ofício no início de cada exercício fiscal, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional. A constituição definitiva do crédito tributário se opera com a cientificação do contribuinte, a qual se dá por meio da publicação do calendário anual de vencimentos, contendo as instruções necessárias para o recolhimento da exação.

Dessa forma, impõe-se a análise individualizada de cada Certidão de Dívida Ativa (CDA), observando-se o ano de referência do IPVA e a placa do veículo correspondente, uma vez que tais elementos são determinantes para a fixação do termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Não obstante, é possível proceder à exclusão de algumas CDAs de forma imediata, tendo em vista que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em janeiro de 2021, de modo que as CDA’s relativas ao exercício de 2015, já se encontram prescritas.

Assim, no que tange às CDAs cujas datas de vencimento ocorreram até 22 de janeiro de 2016, e considerando que o ajuizamento da execução fiscal se deu em 22 de janeiro de 2021, constata-se que transcorreu integralmente o quinquênio prescricional previsto no artigo 174 do CTN. Diante disso, mostra-se imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão tributária correspondente a esses créditos.

À luz do exposto, constata-se que as Certidões de Dívida Ativa de relacionadas a seguir se encontram fulminadas pela prescrição, tendo em vista que a propositura da ação executiva ocorreu após o transcurso do prazo de cinco anos contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao vencimento da obrigação tributária referente ao IPVA, nos termos da fundamentação jurídica anteriormente delineada:

CDA’S n°’:

- 002020570724509-8

- 002020570726478-5

- 002020570726483-1

- 002020570728603-7

- 002020570727414-4

- 002020570727419-5

- 002020570729442-0

Assim, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com fundamento na teoria da
actio nata
, o prazo prescricional não se inicia, necessariamente, no exato momento da ocorrência do fato lesivo.

Ao revés, o termo inicial da prescrição somente se estabelece quando o titular do direito violado adquire plena ciência do dano e de sua extensão, momento em que se torna possível o exercício regular da pretensão correspondente.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

Administrativo. Apelação cível. Ação ordinária. IPVA. Lançamento de ofício. Prescrição. Termo inicial. Constituição do crédito. Ocorrência. Recurso desprovido.

1.

Recurso de

apelação interposto em face de sentença que julga procedente o pedido inicial para reconhecer a prescrição dos créditos tributários de IPVA;

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir a data de constituição do tributo para averiguar a prescrição de créditos tributários de IPVA;

3. O IPVA é um tributo sujeito a lançamento de ofício, modalidade prevista no art. 149 do CTN. Sua constituição se dá com a notificação recebida pelo contribuinte no início de cada ano, conforme se depreende das disposições do Decreto Estadual de nº 2.703/2006, que regulamenta o imposto, em seus arts. 29 inciso II e 30;

4. O STJ, no Recurso Especial nº 1.320.825 – RJ (Tema 903) fixou a seguinte Tese: “A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;

5. No caso concreto, tendo sido o IPVA lançado nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, com a notificação do contribuinte para pagamento; e, na ausência deste, lançados os Autos de Infração n° AINF 012014510006546-4 e 012015510013145-6 em 2014 e 2015 respectivamente, sem a ocorrência de execução fiscal até o ajuizamento da presente ação, que se deu em agosto de 2019, evidencia-se a prescrição, porquanto escoado o quinquênio sem a ocorrência de causas interruptivas do lustro prescricional;

6.Recurso de apelação conhecido e desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: arts. 29 inciso II e 30 do Decreto Estadual de nº 2.703/2006; arts. 149 e 174 do CTN.

Jurisprudência relevante citada: Tema 903/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0842103-31.2019.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. IPVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CIENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao IPVA do exercício de 2003, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito.

2. Alega-se, em síntese, ausência de intimação prévia da Fazenda e que o início da contagem do prazo prescricional ocorreu apenas no ano de 2008, com a notificação do contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório diante da ausência de intimação específica sobre a prescrição; (ii) se a constituição definitiva do crédito e o termo inicial do prazo prescricional foram corretamente observados, à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por ausência de intimação da Fazenda quanto ao reconhecimento da prescrição, pois a parte teve amplo acesso aos autos e não demonstrou ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva.

4. Conforme fixado pelo STJ no Tema 903, a constituição definitiva do crédito de IPVA ocorre com a cientificação do contribuinte, sendo esta possível por meio do envio de carnê ou publicação de calendário fiscal.

5. O termo inicial do prazo prescricional é o dia seguinte ao vencimento do tributo, inexistindo necessidade de notificação pessoal do contribuinte.

6. No caso concreto, considerando-se o vencimento ocorrido em 2003, está caracterizada a prescrição quando do ajuizamento da execução fiscal em 2010, conforme o Tema 903 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação específica sobre a prescrição não configura cerceamento de defesa quando a Fazenda teve acesso aos autos e oportunidade de manifestação e, além disso, não trouxe comprovação de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. 2. O prazo prescricional da execução fiscal do IPVA tem início no dia seguinte ao vencimento do tributo, sendo válida a notificação presumida mediante calendário oficial, nos termos da tese firmada no Tema 903/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002026-19.2010.8.14.0013 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO
PARCIAL DO CRÉDITO DE
IPVA
. RECONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de
IPVA
referente aos exercícios de 2015 a 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se ocorreu a
prescrição
dos créditos tributários de
IPVA
dos exercícios de 2015 e 2016, à luz do art. 174 do CTN;

(ii) saber se a agravante detém legitimidade passiva para figurar no polo da execução, tendo em vista alegada baixa dos gravames dos veículos antes do fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a
prescrição
do
IPVA
relativo aos exercícios de 2015 e 2016, com base em precedentes do STJ sobre o início do prazo prescricional e na própria manifestação do Estado em sentido favorável à exclusão das CDAs correspondentes.

4.A ilegitimidade passiva foi afastada diante da ausência de prova da baixa do gravame e da responsabilidade solidária do arrendante, conforme entendimento do STJ e da legislação estadual.

Tema 1153 do STF ainda pendente de julgamento, sem suspensão nacional dos processos, permitindo o prosseguimento da execução quanto aos demais exercícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível o reconhecimento parcial da
prescrição
em sede de agravo de instrumento para excluir da execução fiscal os débitos de
IPVA
referentes a exercícios cujo prazo prescricional de cinco anos se exauriu.

2. A mera baixa de gravame em sistema eletrônico não comprova a efetiva transmissão da propriedade do veículo, não afastando a responsabilidade solidária do arrendante pelo pagamento do
IPVA
.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, V, e 174; CPC/2015, arts. 300, 932, V, e 995, parágrafo único.

itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.320.825/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10.08.2016; STF, RE 1355870 RG, Tema 1153, j. 30.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0858926-75.2022.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0820934-42.2024.8.14.0000
– Relator(a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
– Decisão monocrática – Julgado em 22/04/2025 )

- Quanto a legitimidade passiva.

A discussão gira em torno da possibilidade de se impugnar a legitimidade passiva, no âmbito da execução fiscal, por meio da exceção de pré-executividade.

Nos termos da jurisprudência consolidada, especialmente conforme a Súmula 393 do STJ, tal instrumento processual destina-se exclusivamente às matérias que possam ser conhecidas
ex officio
e que prescindam de dilação probatória, restringindo-se a hipóteses excepcionais em que se verifique a inexistência de pressupostos processuais ou de condições da ação.

Desse modo, qualquer tese jurídica que dependa da análise de elementos probatórios é, desde logo, incabível na via da exceção de pré-executividade.

No que concerne à ilegitimidade passiva, prevalece o entendimento de que sua demonstração exige produção de provas, o que afasta, por consequência, a possibilidade de discussão por esse meio processual. A Corte Cidadã, inclusive, tem rechaçado tal pretensão com base na necessidade de instrução probatória.

Cumpre observar que a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA permanece atribuída ao arrendador ou credor fiduciário, até que se comprove, de forma efetiva, a transferência da propriedade do veículo.

Apenas a baixa no Sistema Nacional de Gravames não se mostra suficiente para caracterizar tal transferência, sendo, portanto, elemento probatório insuficiente.

Assim, é juridicamente inviável a impugnação da legitimidade passiva, relativamente às Certidões de Dívida Ativa em apreço, com base exclusivamente na suposta baixa de gravame anterior aos fatos geradores, por intermédio da exceção de pré-executividade.

Neste sentido, destaco jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO . AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DILAÇÃO PROBATÓRIA . INVIABILIDADE . SÚMULA 393/STJ. PRECEDENTES . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto por Raia Drogasil S/A contra decisão que indeferiu a objeção de pré-executividade para determinar o prosseguimento da execução . A parte agravante alega que não pode figurar como responsável tributário de empresa com a qual jamais realizou qualquer negócio jurídico . Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão , bem como que seja reconhecida a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução da qual se origina este processo , ante a não ocorrência da sucessão empresarial , nos termos do art. 133 do CTN ou, subsidiariamente , a ocorrência da prescrição . 2. O Tribunal de origem, em decisão monocrática , negou provimento ao Agravo de Instrumento : "por seu giro, evidente revelar -se a ação de embargos o mecanismo apropriado para o devido processo legal, ao longo do qual as provas venham a lume, em torno da desejada /combatida sucessão empresarial . A súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça , assim fixa: 'A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória '.

No caso concreto , a agravante pretende discutir temas sujeitos ao regime de cognição mais amplo dos embargos , como bem decidiu o digno Juízo de 1º grau de jurisdição ". Interposto Agravo Interno , o colegiado do Tribunal Regional negou-lhe provimento. 3. A alteração do decisum recorrido para modificar o entendimento da Corte a quo demanda incursão no acervo fáticoprobatório dos autos. Tal medida encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial ." 4. Outrossim , dispõe a Súmula 393/STJ: "A exceção de préexecutividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória ." Desse modo, não caberia nenhuma análise que ultrapassasse o conhecimento sumário das informações postas nos autos. 5. Agravo Interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1782608 SP 2018/0292434 -0, Relator : Ministro HERMAN BENJAMIN , Data de Julgamento : 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação : DJe 26/05/2020) (Grifei)

TRIBUTÁRIO . EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE . ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE . INVIABILIDADE . PRECEDENTES . 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos , um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2.

Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o

regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda,

sessão de 25.03.09 ), não cabe exceção de pré-executividade em

execução fiscal promovida contra sócio que figura como

responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA.
É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de
sua responsabilidade
tributária , demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução . 3. Recurso Especial provido . Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (STJ - REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki , Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO . EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO . PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA . REDIRECIONAMENTO . SÓCIO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO . PRESCRIÇÃO . INOCORRÊNCIA . PARCELAMENTO . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . VIA ELEITA INADEQUADA . CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO . REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE

(...)
8. O aresto vergastado , ao interpretar as provas produzidas , entendeu que a matéria controvertida demanda dilação probatória , o que impossibilita a análise do caso por meio da Exceção de Pré-Executividade . Não se permite a modificação desse entendimento na via especial , pois indispensável incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ

(...) (STJ - EDcl no REsp n. 2.033.035 /RJ, relator Ministro Herman Benjamin , Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023.) (Grifei)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários referentes ao exercício de 2015, extinguindo a execução fiscal nesse tocante, com fulcro no art. 487, II, do CPC, mantendo-se, todavia, a decisão de rejeição quanto à ilegitimidade passiva.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025